Tribunal: TJPA
Processo: 0800701-70.2025.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800701-70.2025.8.14.0038

RECORRENTE: MARIA DE FATIMA ALVES MATOS

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA INDIVIDUALIZADA. ALEGADA MÁ GESTÃO PELO BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. TEMA 1.150/STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. ACTIO NATA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGO PROVIMENTO AO APELO, TODAVIA DE OFÍCIO ANULO A SENTENÇA
A QUO
PARA QUE HAJA A REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA E DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DO DESFALQUE
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria de Fátima Alves Matos contra sentença que julgou improcedente ação de revisão/complementação de valores de conta vinculada ao PASEP, proposta em face do Banco do Brasil S.A., na qual busca ressarcimento de diferenças (danos materiais) e indenização por danos morais, sob alegação de discrepância entre o valor sacado (R$ 932,88) e o montante que afirma ser devido, com indicação de diferença apurada por contador (R$ 9.514,14).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S.A. é parte legítima e se a pretensão se sujeita à prescrição decenal, com termo inicial na ciência comprovada do desfalque (Tema 1.150/STJ); (ii) estabelecer se é cabível a redistribuição/inversão do ônus da prova diante da maior facilidade probatória da instituição financeira; (iii) determinar se o julgamento de improcedência sem produção de prova técnica, em controvérsia contábil complexa, configura cerceamento de defesa e impõe a reabertura da instrução com perícia contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Tema 1.150/STJ para reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. nas demandas em que se discute falha na prestação do serviço relacionada à conta PASEP, incluindo má gestão, saques indevidos/desfalques e ausência de aplicação de rendimentos.

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, e o termo inicial ocorre quando o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques, conforme a teoria da actio nata.

A LC 8/1970 atribui ao Banco do Brasil a administração do programa e a manutenção das contas individualizadas, e o Decreto 4.751/2003 prevê a competência do banco para creditar atualização monetária, juros e resultado das operações, além de processar solicitações de saque e efetuar pagamentos, o que impõe a disponibilização de documentação apta a demonstrar repasses e lançamentos.

A demanda não versa sobre critérios/índices atribuídos ao Conselho Diretor do Fundo, mas sobre conduta imputada ao banco (execução/repasse/registro/atualização e eventuais desfalques), mantendo-se o Banco do Brasil no polo passivo.

A competência para o julgamento é da Justiça Comum Estadual quando sociedade de economia mista integra a lide, conforme Súmula 42/STJ, e as ações contra sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional do Decreto-Lei 20.910/1932, incidindo as regras do Código Civil.

O art. 373, I, II e §1º, do CPC autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova, e, em litígio sobre conta PASEP, o banco possui melhores condições de apresentar microfilmagens e extratos completos para a apuração do saldo e de eventuais abatimentos, justificando a inversão/redistribuição probatória.

A complexidade técnica da controvérsia (múltiplos parâmetros de atualização e rendimentos ao longo do tempo) torna indispensável a prova pericial contábil, e o julgamento antecipado por insuficiência de prova, sem a produção da perícia necessária, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para reabertura da instrução, nos termos dos arts. 357 e 370 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGO PROVIMENTO AO APELO, TODAVIA DE OFÍCIO ANULO a Sentença
a quo
para que haja a reabertura da fase instrutória e determinar a realização de perícia contábil para fins de comprovação do desfalque.

Tese de julgamento
: 1. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para responder por alegada má gestão de conta vinculada ao PASEP, e a pretensão de ressarcimento por desfalques submete-se à prescrição decenal, cujo termo inicial é a ciência comprovada do titular, conforme a actio nata (Tema 1.150/STJ). 2. É cabível a distribuição dinâmica/inversão do ônus da prova quando a instituição financeira detém maior facilidade de acesso aos documentos (microfilmagens e extratos) necessários à verificação de repasses, lançamentos e atualização da conta. 3. A improcedência proferida sem a realização de perícia contábil indispensável, em controvérsia complexa sobre saldo e atualização do PASEP, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para reabertura da instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, arts. 357, 370, 373, I, II e §1º, 932, V, e 1.026, §2º; LC 8/1970, arts. 2º e 5º; LC 26/1975, arts. 3º e 4º, §2º (revogado pela MP 889/2019, convertida na Lei 13.932/2019); Decreto 4.751/2003, arts. 7º e 10; RITJPA, art. 133, XII; STJ, Súmula 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150 (REsp 1.951.931/DF; REsp 1.895.936/TO; REsp 1.895.941/TO); STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10.08.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0801702-11.2020.8.14.0024, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 12.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801054-10.2022.8.14.0073, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 17.12.2024; TJPR, Apelação nº 0025733-90.2023.8.16.0017, 13ª Câmara Cível, j. 25.10.2024; TJRS, Apelação nº 5000314-84.2020.8.21.0134, 9ª Câmara Cível, j. 29.04.2024; TJCE, Apelação Cível nº 0200701-83.2024.8.06.0101, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGO PROVIMENTO AO APELO, TODAVIA DE OFÍCIO ANULO a Sentença
a quo
para que haja a reabertura da fase instrutória e determinar a realização de perícia contábil para fins de comprovação do desfalque.

Esta Sessão foi presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA DE FÁTIMA ALVES MATOS contra BANCO DO BRASIL S.A., com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedente a ação de revisão/complementação de valores da conta vinculada ao PASEP, buscando o ressarcimento de diferenças (danos materiais) e indenização por danos morais.

A apelante sustenta que, na condição de servidora pública, ajuizou a demanda por existir “manifesta discrepância entre os valores efetivamente sacados de sua conta vinculada ao PASEP e o montante que deveria ter sido creditado ao longo de décadas de serviço”, alegando ter encontrado “valor irrisório de R$ 932,88” ao efetuar o saque, conforme extrato analítico juntado. Afirma que, ao submeter as microfilmagens a contador especializado, teria sido apurada diferença a ressarcir de R$ 9.514,14, segundo correção monetária calculada com base nos documentos do processo.

Relata que a sentença reconheceu pontos processuais relevantes (como
legitimidade passiva do Banco do Brasil
, competência da Justiça Comum e rejeição de preliminares como revogação da gratuidade, prescrição e inaplicabilidade do CDC), porém
julgou improcedente o pedido
porque teria se baseado
“apenas na análise unilateral dos extratos fornecidos pelo próprio Banco do Brasil”
e na
“ausência de contracheques por parte da autora”
, concluindo pela regularidade de lançamentos como
“PGTO RENDIMENTO FOPAG”
e
“CRED. ABONO-FOLHA PGTO”
, sem que o banco apresentasse
planilha de cálculo
demonstrando a atualização pela
TJLP integral
.

A apelante transcreve trecho da sentença afirmando que
“o conjunto de documentos que instrui a exordial é insuficiente”
e que caberia à autora indicar atos concretos indevidos do banco, defendendo, em sentido oposto, que
juntou cálculos e metodologia
, com índices aplicáveis “em conformidade à lei”, afastando a alegação de prova insuficiente.

Para reforçar o pedido de reforma, argumenta que o
Banco do Brasil é responsável pela gestão do PASEP
, com base na
LC 8/1970
, destacando o art. 5º (administração do programa e manutenção de contas individualizadas mediante comissão). Invoca ainda entendimento do STJ, citando o
REsp 1.895.936/TO (Tema 1150)
, para sustentar: (i) legitimidade passiva do Banco do Brasil em ações de
má gestão/saques indevidos/não aplicação de rendimentos
, (ii)
prescrição decenal
do art. 205 do CC e (iii) termo inicial conforme
teoria da actio nata
(ciência do desfalque).

No mérito, afirma haver
equívoco na interpretação dos lançamentos
“PGTO RENDIMENTO FOPAG”, sustentando que a tese do banco não comprova:
(a) correspondência ao montante devido, (b) aplicação integral dos índices (TJLP completa, sem redutor) e (c) transparência na gestão.
Defende que tais registros seriam
unilaterais
e, por si sós, não demonstrariam correção monetária adequada nem o cumprimento das obrigações legais, inclusive quanto a
expurgos inflacionários (Planos Collor).

Alega também que teria havido deduções anuais e correção inferior à prevista em lei, com prejuízo ao saldo final, apontando necessidade de
prova contábil efetiva
e citando precedente do TRF4 nesse sentido.

Sustenta, ainda, que teria ocorrido
aplicação de “fator redutor” sobre a TJLP sem previsão legal
, invocando princípios de legalidade e boa-fé e citando precedente do TRF1 para defender a
recomposição com base no índice integral
. Menciona, como reforço, precedente do próprio TJPA (processo indicado na apelação) reconhecendo falha na gestão do PASEP e condenação ao ressarcimento com juros e correção, com referência ao
Tema 1150/STJ
.

Quanto aos
danos morais
, a apelante afirma que o pagamento a menor, após extenso período laboral e depósitos, aliado à
prestação de serviço deficiente
, teria gerado aflição e angústia, defendendo caráter punitivo-pedagógico da indenização e requerendo
R$ 5.000,00
a esse título.

Por fim, requer: (1) dispensa de preparo e honorários por ser beneficiária da gratuidade; (2) conhecimento e provimento do recurso; (3) reforma da sentença para julgar procedente o pedido de
revisão e complementação
do PASEP, com condenação do apelado ao pagamento de
danos materiais de R$ 9.514,14
e
danos morais de R$ 5.000,00
; e (4) condenação do apelado ao pagamento de honorários e custas processuais.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão Id. 31440780.

Os autos foram distribuídos à relatoria do Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE,
o qual proferiu decisão interlocutória declarando-se incompetente – Id. 31604921.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar manifestação acerca do mérito – Id. 33673580.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II – Mérito.

O presente recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V do CPC c/c art. 133, XII do Regimento Interno deste E. TJPA.

Cinge-se a controvérsia sobre o desfalque das contas relativas ao Programa de Integração Social (PIS) e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) por má-prestação de serviço pelo Banco do Brasil no qual ocasionou desfalques e ausência de incidência de juros devidos.

Preliminarmente, faz-se necessário ressaltar alguns assuntos nos quais foram devidamente julgadas nos Recursos Especiais nº 1.951.931/DF, 1.895.936/TO e 1.895.941/TO que originaram o Tema 1.150 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Vejamos:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Neste sentido, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar n. 08/70, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26/75, unificou, a denominação de PIS-PASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do PASEP, instituídos pelas Leis Complementares 07/70 e 08/70, respectivamente.

O art. 7º do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep cabe ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, compete creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep.

Destaca-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2º da LC 08/70.

Por força do art. 5º da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço.

Assim, o STJ e possui orientação de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda.

No entanto, no caso dos autos, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má-gestão do banco, derivada de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A.

Além disso, o STJ possui entendimento consolidado na Súmula 42 de que ações cíveis na qual Sociedade de Economia Mista faça parte, a competência é da Justiça Comum Estadual.

O STJ entende também que ''as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/32, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil." (AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022).

Dessa forma, em conformidade com o Tema repetitivo 1.150 do STJ, em relação à matéria em questão, aplica-se o prazo prescricional previsto no Código Civil, especificamente seu art. 205, o qual estabelece que a prescrição ocorre em 10 (dez) anos.

A partir do julgado é possível concluir que as causas nas quais versam sobre o Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

A respeito do tema, é importante observar que é no momento da violação ao direito que se considera nascida a pretensão para postulá-lo judicialmente e, aplicando-se a teoria da actio nata, tem início a contagem do prazo prescricional.

Por sua vez, destaco que a regra é a aplicação da actio nata no seu viés objetivo, somente em casos excepcionais é aplicada de forma subjetiva, sob pena da parte poder manipular o termo inicial do prazo prescricional.

DO MÉRITO

Da leitura dos dispositivos anteriormente mencionados, conclui-se que cabe ao Banco do Brasil a administração do Programa PIS/PASEP, bem como a manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador.

Em que pese o Banco do Brasil detivesse a administração das contas como mero executor, deveria realizar a aplicação e definição das diretrizes e dos critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor, acerca dos recursos depositados a título de PIS/PASEP.

Logo, no caso, não incide a Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC), já que se trata de benefício instituído pelo governo, Poder Executivo Federal.

Mesmo assim, ressalto que o art. 373, I, II e §1º do Código de Processo Civil (CPC), dispôs sobre a distribuição do ônus da prova, atribuindo o encargo aquele que tem melhor condição de fazê-lo, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. (...)

Neste sentido, o CPC inovou o ordenamento jurídico ao trazer a previsão da distribuição dinâmica do ônus da prova. Dessa forma, o
ônus probandi
não possui caráter estático, na medida em que o §1º do art. 373 abre a possibilidade de aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova pelo Juiz no caso concreto.

A possibilidade de redistribuição do ônus da prova busca, assim, eliminar óbices ao exercício das garantias processuais, viabilizando-se, assim, o alcance de uma solução verdadeiramente justa pelo poder judicante, a despeito das limitações probatórias impostas às partes.

Outrossim, o magistrado da causa pode, justificadamente, distribuir o ônus da prova entre os integrantes da relação processual caso entenda existir dificuldade excessiva para determinada parte (aquela que possui originalmente o encargo de produzir a prova), e, de outro lado, verifique maior facilidade da parte adversa em fazê-lo.

Compulsando os autos, destaca-se que o art. 3º da Lei Complementar 26/75, dispõe que cada servidor público tinha uma conta individualizada do PIS/PASEP, na qual eram creditadas correção monetária, juros mínimos de 3% (três por cento) calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido e resultados líquidos das operações realizadas com recursos do PISPASEP.

Os valores correspondentes aos créditos mencionados acima poderão, a critério do participante, ser retirados ao final de cada exercício financeiro, conforme previsão do então vigente art. 4º, § 2º, da LC 26/75 (revogado pela Medida Provisória nº 889/2019, convertida na Lei 13.932/2019), que estava assim redigido: "será facultada, no final de cada exercício financeiro posterior da abertura da conta individual, a retirada das parcelas correspondentes aos créditos de que tratam as alíneas b e c do art. 3º".

Logo, o Banco do Brasil tem o dever de repassar aos titulares das cotas os valores corretos, levando em consideração todos os índices inflacionários e rendimentos discorridos acima, por sua vez, necessitando de documento hábil para comprovar sua alegação, ou seja, as microfilmagens e os extratos nos quais dispunha.

Portanto, faz-se necessário a inversão do ônus da prova para que a Instituição Financeira apresente todos os documentos do titular da conta para comprovar que realizou todo o repasse dos valores nos moldes da Legislação do Fundo PIS-PASEP.

DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL

Destaco que há necessidade de tomada decisão para organizar o processo, conforme art. 357 do CPC, definindo os pontos em discussão e estabelecendo sobre quem recairia a responsabilidade de apresentar as provas.

A respeito disto, o art. 370 do CPC leciona que o destinatário das provas em um processo judicial é o julgador, logo, cabe a ele valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento.

Nesse contexto, no caso dos autos, parece-me ser inquestionável que era extremamente necessária a realização de uma
perícia
contábil, tendo em vista a enorme documentação acostada ao processo e a complexidade da causa, sendo indispensável a opinião de um profissional qualificado e experiente para dirimir questões técnicas acerca das autuações realizadas pelo Banco do Brasil.

Desse modo, os documentos acostados aos autos e a produção da prova pericial contábil não poderiam ter sido desprezados pelo Juízo singular.

Destarte, entendo que a continuidade da instrução probatória, com a realização de uma
perícia
contábil, se figura essencial para o julgamento seguro da demanda.

No mesmo sentido é a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o assunto:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. MÁ ADMINISTRAÇÃO DA CONTA PASEP. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos materiais em decorrência de má administração da conta PASEP do autor, alegando indevida atualização monetária e rendimentos incompatíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150, o Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão das contas PASEP, quando se tratar de alegações de má administração dos valores e rendimentos.

4. Houve cerceamento de defesa, pois a produção de prova pericial contábil requerida era necessária para apurar a correta aplicação dos índices de juros e correção monetária. O julgamento antecipado da lide sem essa prova configura violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento: "O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na administração das contas PASEP, e a ausência de prova pericial necessária requerida, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença".

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801702-11.2020.8.14.0024 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/11/2024).

DECISÃO MONOCRÁTICA

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo BANCO DO BRASIL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM DANOS MORAIS ajuizada por EDNA ALVES SILVA em face do recorrente

(...)

Destaco que há necessidade de tomada decisão para organizar o processo, conforme art. 357 do CPC, definindo os pontos em discussão e estabelecendo sobre quem recairia a responsabilidade de apresentar as provas.

A respeito disto, o art. 370 do CPC leciona que o destinatário das provas em um processo judicial é o julgador, logo, cabe a ele valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento.

Nesse contexto, no caso dos autos, parece-me ser inquestionável que era extremamente necessária a realização de uma perícia contábil, tendo em vista a enorme documentação acostada ao processo e a complexidade da causa, sendo indispensável a opinião de um profissional qualificado e experiente para dirimir questões técnicas acerca das autuações realizadas pelo Banco do Brasil.

Desse modo, os documentos acostados aos autos e a produção da prova pericial contábil não poderiam ter sido desprezados pelo Juízo singular.

Destarte, entendo que a continuidade da instrução probatória, com a realização de uma perícia contábil, se figura essencial para o julgamento seguro da demanda.

No mesmo sentido é a Jurisprudência Pátria sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. TEMA 1150 DO STJ. PERÍCIA CONTÁBIL ESSENCIAL PARA JULGAMENTO DA CAUSA. PROCESSO NÃO MADURO PARA JULGAMENTO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00257339020238160017 Maringá, Relator: substituta jaqueline allievi, Data de Julgamento: 25/10/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2024)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIFERENÇAS DE VALORES EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150 DO STJ. DECISÃO EXTINTIVA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. 1. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECIDIU, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO TEMA 1150, POR RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA RESPONDER ÀS DEMANDAS QUE EM QUE SE DISCUTE EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS EM RELAÇÃO ÀS CONTAS VINCULADAS AO PASEP. 2. CONSIDERANDO O DEBATE ACERCA DOS VALORES, OUTRO CAMINHO NÃO HÁ QUE A REFORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA, DEVENDO O PROCESSO PROSSEGUIR NA ORIGEM, COM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL, DE MODO A ACLARAR OS FATOS. 3. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, COM O RETORNO À ORIGEM, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Apelação: 50003148420208210134 OUTRA, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 29/04/2024, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2024) (grifo nosso)

Neste sentido, com a finalidade de auxiliar os elementos para auxiliar na perícia contábil, elenco os parâmetros necessários, sendo estes os seguintes:

A partir de julho de 1987, a Obrigações do Tesouro Nacional (OTN) ou a LetrA aplicação da atualização do saldo somente pela OTN a partir de outubro de A utilização do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) a partir de janeiro de 1O reajuste do saldo pela variação do Bônus do Tesouro Nacional (BTN) a partO reajuste pela TR (Taxa Referencial) a partir de fevereiro de 1991, conformeA aplicação da TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo), ajustada por fator de Juros de 3% ao ano sobre o saldo credor corrigido, conforme Lei Complemen

Da mesma forma, deverá ser observado os dados oficiais disponibilizados pelo Tesouro Nacional sobre o periodo de existência do referido Fundo PIS-PASEP para fins de contabilização sobre outros critérios não elencados acima, os quais estão no site
https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/ativos-da-uniao/fundos-governamentais/pis-pasep
.

Da mesma forma, o Banco do Brasil deverá apresentar as microfilmagens e extratos da conta do titular da conta para poder ser feito o abatimento dos valores pelo perito judicial.

Portanto, a anulação da sentença é medida que se impõe, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, tendo por objetivo a reabertura da instrução processual com a realização de perícia contábil.

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO a fim de que a Sentença do Juízo seja anulada para que haja a reabertura da fase instrutória e determinar a realização de perícia contábil para fins de comprovação do desfalque, bem como a necessidade da inversão do ônus da prova para que a instituição financeira demonstre que fez o repasse de todos os valores de forma correta, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801054-10.2022.8.14.0073 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/12/2024).

No mesmo sentido é a Jurisprudência Pátria sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. TEMA 1150 DO STJ. PERÍCIA CONTÁBIL ESSENCIAL PARA JULGAMENTO DA CAUSA. PROCESSO NÃO MADURO PARA JULGAMENTO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00257339020238160017 Maringá, Relator: substituta jaqueline allievi, Data de Julgamento: 25/10/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2024)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIFERENÇAS DE VALORES EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150 DO STJ. DECISÃO EXTINTIVA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. 1. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECIDIU, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO TEMA 1150, POR RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA RESPONDER ÀS DEMANDAS QUE EM QUE SE DISCUTE EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS EM RELAÇÃO ÀS CONTAS VINCULADAS AO PASEP. 2. CONSIDERANDO O DEBATE ACERCA DOS VALORES, OUTRO CAMINHO NÃO HÁ QUE A REFORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA, DEVENDO O PROCESSO PROSSEGUIR NA ORIGEM, COM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL, DE MODO A ACLARAR OS FATOS. 3. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, COM O RETORNO À ORIGEM, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Apelação: 50003148420208210134 OUTRA, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 29/04/2024, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PASEP - ALEGADA AUSÊNCIA DE CORRETA APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA CONTA VINCULADA AO PASEP DA PARTE AUTORA - JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM - PRETENSÃO DE REFORMA - PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A - AFASTADA - TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ, QUE DECIDIU PELA LEGITIMIDADE DO ENTE BANCÁRIO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - RECONHECIDA - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - RAZÕES RECURSAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - ACOLHIMENTO - SENTENÇA ANULADA PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. O presente recurso visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido autoral nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, decorrentes de suposta má gestão, por parte do BANCO DO BRASIL, de valores depositados na conta PASEP da parte autora.

2. Preliminares contrarrecursais. Ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e incompetência absoluta da Justiça Comum. No recente julgamento do Repetitivo 1150, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o Banco do Brasil é parte legítima para ser incluído como réu em ações que discutem a gestão dos valores depositados no PASEP, seja no que tange à correção de valores depositados, como a saques efetuados. (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023). À vista disso, e em atenção ao enunciado da Súmula 42 do STJ, não há dúvidas de que a competência para conhecer e julgar a ação em liça é a da Justiça Comum. Preliminares rejeitadas.

3. Prejudicial de mérito. Prescrição. Sobre o tema da prescrição, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.951.931/DF (Tema n.º 1.150), de 13/09/2023, firmou as seguintes teses vinculantes: a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

4. Portanto, segundo a tese fixada, é decenal o prazo prescricional para se questionar, em juízo, eventuais danos causados, em razão de desfalques na conta individual vinculada ao PASEP.

5. Por seu turno, o termo a quo do lapso prescricional, segundo a teoria da actio nata, é a data em que o titular da conta toma ciência, comprovadamente, dos desfalques, que, em casos tais, acontece quando tem acesso aos extratos da conta PASEP, pois só então passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. Precedentes da Câmara. No caso concreto, o demandante obteve acesso ao extrato da sua conta PASEP aos 25/10/2023, e ajuizou a presente ação em 26/03/2024, portanto, não há que se falar em prescrição.

6. Razões recursais. Preliminar de cerceamento de defesa. O apelante pugna pela nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, defendendo a necessidade de perícia contábil a fim de apurar eventual erro na atualização dos valores depositados na sua conta PASEP.

7. No caso vertente, houve o julgamento antecipado da lide, concluindo-se por sua improcedência, tendo como fundamento a não satisfação do ônus probatório da parte apelante.

8. In casu, observa-se da prova coligida aos autos que, diante da natureza complexa do caso, que envolve mudanças de moeda e incidência de diversos índices de correção monetária, necessária a realização de perícia contábil.

9. Verifica-se, portanto, que é nítido o cerceamento de defesa e error in procedendo no caso concreto, uma vez que o feito de origem foi sentenciado sem que fosse realizada a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito.

10. Nessa perspectiva, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa, diante do não cabimento do julgamento antecipado da lide, haja vista a necessidade de produção de prova pericial no caso em apreço, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno à origem para que a demanda prossiga com a instauração da fase instrutória, ficando as demais questões recursais prejudicadas.

11. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.

(TJ-CE - Apelação Cível: 02007018320248060101 Itapipoca, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 02/10/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2024).

Dessa forma, deverá ser observado os dados oficiais disponibilizados pelo Tesouro Nacional sobre o período de existência do referido Fundo PIS-PASEP para fins de contabilização sobre os critérios, os quais estão no site: https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/ativos-da-uniao/fundosgovernamentais/pis-pasep.

Da mesma forma, o Banco do Brasil deverá apresentar as microfilmagens e extratos da conta do titular da conta para poder ser feito o abatimento dos valores pelo perito judicial.

Portanto, a anulação da sentença é medida que se impõe, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, tendo por objetivo a reabertura da instrução processual com a realização de perícia contábil.

Ante o exposto, CONHEÇO DA
APELAÇÃO
CÍVEL, NEGO PROVIMENTO AO APELO, TODAVIA DE OFÍCIO ANULO
a Sentença
a quo
para que haja a reabertura da fase instrutória e determinar a realização de perícia contábil para fins de comprovação do desfalque
, bem como a necessidade da inversão do ônus da prova para que a instituição financeira demonstre que fez o repasse de todos os valores de forma correta, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

Ante a anulação da sentença, por via de consequência, resta evidente a anulação da sucumbência arbitrada pelo Juízo de origem.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Intime-se.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/03/2026